Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015698-17.2021.8.11.0000
Agravo no 1015698-17.2021.811.0000
Agravante: Caixa Seguradora S.A.
Agravada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Agravo interposto pela autora Caixa Seguradora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
AÇÃO: Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1003674-16.2019.8.11.0003 proposta por Caixa Seguradora S.A., aqui agravante, em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A..
DECISÃO: indeferiu pedido de inversão do ônus da prova.
Informa tratar de ação regressiva de valor de seguro que pagou razão de danos elétricos ocorrido em aparelhos de propriedade de seu segurado.
Defende, em síntese, o acolhimento de seu pedido de inversão do ônus da prova, ao argumento de restar evidente sua hipossuficiência técnica, notadamente, por não dispor de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária requerida.
Após discorrer sobre o porque entende deva ser deferida a inversão do ônus da prova e após pedir a concessão de efeito ativo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Busca Caixa Seguradora S.A., aqui agravante, a concessão de efeito suspensivo (e não ativo como postulou) ao seu Agravo e, por consequência, a suspensão também da eficácia decisão agravada, que na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1003674-16.2019.8.11.0003 proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu pedido de inversão do ônus da prova.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica elementos aptos a demonstrarem prejuízos que decora do aguardo da solução deste recurso por ocasião da apreciação do seu mérito pelo Colegiado.
A decisão impugnada determinou a realização de prova pericial e de várias providências, com vários prazos em dias úteis, dentre elas, intimação do perito para apresentar, em 05 dias, sua proposta de honorários e da requerida, em 10 dias, para pagar os honorários periciais, bem assim intimação das partes para, em 15 dias, apresentarem assistentes técnicos e quesitos, etc.
Isto posto, nega-se o efeito suspensivo.
Intime a agravada para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)